Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726280-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP AGRAVADO: WESCLEY PEREIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Williams Veículos Nacionais, Importados e Representações LTDA – EPP em face de decisão (ID 161251025, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pela parte Agravada em seu desfavor, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta, em síntese, que, embora seja pessoa jurídica, vem enfrentando situação de ruína financeira, demonstrada por dívidas que ultrapassam 2 (dois) milhões de reais, que é ré em diversos processos de execução e não possui qualquer movimentação bancária suficiente para custear os ônus processuais. Foi oportunizado ao Agravante complementar a documentação juntada “para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça” (ID 48591537). Em resposta (ID 49001819), a Recorrente se limitou a juntar os extratos bancários de junho e julho de 2023 (IDs 49001820 e 49001821) e a fazer referência aos extratos bancários já apresentados no Juízo a quo (IDs 161102409, 161102408, 161102411, 161102407 e 161102410, todos na origem) e às certidões que demonstram a tramitação de processos de execução em seu desfavor (IDs 161102405, 161102404 e 161102403, todos na origem). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). No caso concreto, em que pese os argumentos de que suas condições financeiras estão em declínio, a Agravante deixou de atender integralmente ao comando judicial no ID 48591537, uma vez que não juntou aos autos balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento de suas despesas essenciais, tampouco suas declarações de imposto de renda. Instada a colacionar a documentação pertinente, a Agravante juntou basicamente extratos bancários do Banco do Brasil e fez referências a documentos juntados na origem, quais sejam, outros extratos bancários e certidões de processos de execução tramitando em seu desfavor, os quais não permitem concluir pela impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas e despesas processuais. Ressalte-se que a eg. 8a Turma Cível já decidiu que “a alegação desprovida de lastro probatório, no sentido de que a empresa passa por dificuldades financeiras ou da existência de dívidas não é suficiente a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1395490, 07247251120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, oportuniza-se à Agravante providenciar, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 49001820 e 49001821). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator